Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-84.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO INSUFICIENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001181-84.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), PAULO FABIANO WOLKER GOMES - CPF: 957.263.061-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1001181-84.2023.8.11.9005

_______________________________________________________

Agravo de Instrumento n.º
1001181-84.2023.8.11.9005

Agravante:
Paulo Fabiano Wolker Gomes

Agravado:

Município de Cuiabá - MT

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO INSUFICIENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO PROCESSO DE ORIGEM REFORMADA – LIMINAR MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante jurisprudência já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é necessária a notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1001181-84.2023.8.11.9005

_______________________________________________________

Agravo de Instrumento n.º
1001181-84.2023.8.11.9005

Agravante:
Paulo Fabiano Wolker Gomes

Agravado:

Município de Cuiabá - MT

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Paulo Fabiano Wolker Gomes

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.°
1043744-42.2023.8.11.0001
)
:
indeferiu
a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pelo agravante,
não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, e, consequentemente, obter a renovação do ato de nomeação, sustentando que há vício na publicidade do ato administrativo de convocação do certame para entrega de documentos exigidos para o provimento do cargo.

Decisão – Liminar (Id.
182835695
):
deferiu a tutela recursal pela para compelir o agravado a promover nova convocação e consequente nomeação e posse do agravante no Cargo: Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Função: Auxiliar de Serviços Gerais, certame referente ao Concurso Público nº 002/PMC/SME/2019, promovido pela Secretaria Municipal de
Educação de Cuiabá/MT.

Informação Juízo de origem (Id.
185118324
):
informou que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e fixou prazo para o cumprimento da obrigação em razão do deferimento da liminar, intimando o agravado para que cumpra a decisão proferida no agravo e junte a respectiva informação nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Contrarrazões (id.
183884162
): pugna pelo não provimento do recurso interposto.

Parecer Ministério Público (Id.
187016188
)
:
se absteve de se manifestar sobre o objeto da presente demanda, por entender ausente o interesse público que assim o justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001181-84.2023.8.11.9005

_______________________________________________________

Agravo de Instrumento n.º
1001181-84.2023.8.11.9005

Agravante:
Paulo Fabiano Wolker Gomes

Agravado:

Município de Cuiabá - MT

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Fabiano Wolker Gomes
em face de decisão interlocutória proferida nos autos nº
1043744-42.2023.8.11.0001
, em trâmite no
juizado especial da fazenda pública de Cuiabá-MT
, com objetivo de reformar a decisão que denegou a renovação do ato de nomeação da parte agravante, a fim de oportunizar novo prazo razoável para a apresentação das documentações necessárias para a posse.

O agravante sustenta a nulidade da nomeação, ocorrida pelo ATO GP 205/2022, tendo em vista que a publicação da convocação ocorreu apenas no periódico Gazeta Municipal de Cuiabá-MT, e que, em razão disso, não atendeu ao princípio constitucional da publicidade e da vinculação ao edital, considerando que se trata de meio de divulgação restrito e de difícil acesso.

Em contraponto, o agravado em suas contrarrazões sustenta
que a decisão proferida pelo juízo a quo não merece reparos, na forma dos argumentos apresentados, defendendo que não houve afronta ao princípio da publicidade, de forma que não transcorreu longo lapso temporal desde a homologação do concurso. Assevera ainda que competia ao agravante o acompanhamento dos atos do concurso, conforme estabelecido no Edital

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante ao se inscrever para o concurso público, objeto da lide, informou à banca organizadora do certame, todos os seus dados pessoais, dentre eles o endereço, e-mail e telefones para contato.

Ademais, evidencia-se no processo de origem que após transcorridos dois anos e dois meses o agravado publicou, exclusivamente, na Gazeta Municipal nº 329, o ato de convocação denominado ATO GP 205/2022, datado de 25 de fevereiro de 2022, e foi posteriormente publicado o ATO GP Nº 831/2022, datado de 26/08/2022 que cancelou o ato de convocação tornando-o sem efeito, diante o não comparecimento do agravante à nomeação.

Com efeito,
em decorrência da ineficiência da publicidade do ato de convocação, o agravante não tomou conhecimento do prazo previsto para a apresentação de documentos e, naturalmente, foi prejudicado na nomeação e posse do concurso, do qual restou aprovado.

Infere-se no item 17.1 do Edital do certame
referente ao Concurso Público nº 002/PMC/SME/2019, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT
que as convocações seriam divulgadas nos sites da banca organizadora do certame e no site do Município de Cuiabá, bem como publicados no
Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Outrossim, ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É desproporcional e inviável exigir que a reclamante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.
2.
Consoante jurisprudência já firmada pelo c. STJ é necessária a notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT - RI: 10689119520228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/06/2023)”

Por essas razões,

DOU PROVIMENTO
ao
recurso
interposto por
Paulo Fabiano Wolker Gomes
ratificando a decisão liminar proferida e reformando a decisão recorrida.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023